Tribunal: TJBA
Processo: 8074234-90.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8074234-90.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM:SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8074234-90.2023.8.05.0001 RECORRENTE: FABIO MACIEL DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14, II, CP). NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto por Fabio Maciel da Silva contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de indícios suficientes de autoria e pleito subsidiário de afastamento da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão de pronúncia em razão da inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal previstas no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a pronúncia; (iii) determinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O reconhecimento pessoal irregular não invalida a decisão de pronúncia quando não constitui o único elemento probatório, sendo possível a formação do convencimento com base em outras provas independentes e idôneas. 4.Os depoimentos da vítima e de policiais militares colhidos sob contraditório constituem elementos suficientes para demonstrar indícios de autoria, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si. 5.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza ou prova plena da responsabilidade penal. 6.A tentativa de homicídio, ainda que branca, resta configurada quando há relatos seguros de disparos de arma de fogo contra a vítima, evidenciando o início da execução do crime. 7.A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando encontra respaldo em elementos probatórios, sendo inviável sua exclusão na fase de pronúncia salvo quando manifestamente improcedente. 8.A análise aprofundada das provas e das circunstâncias qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido. Tese de julgamento: 1.A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a autoria delitiva se comprova por outros elementos probatórios independentes. 2.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza. 3.A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I; CP, art. 14, II; CPP, arts. 226, 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258. STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/02/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.260.001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8074234-90.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Fabio Maciel da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8074234-90.2023.8.05.0001)